Tribunal: TJMT
Processo: 0000712-78.2017.8.11.0012
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000712-78.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 079.375.471-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000712-78.2017.8.11.0012

Apelação nº 0000712-78.2017.8.11.0012

Apelante
: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA

Apelado
: BANCO BMG SA

1ª Vara Cível de Nova Xavantina

EMENTA

APELAÇÃO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO
–
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO APRESENTADO PELO BANCO REQUERIDO - ASSINATURA - AUTENTICIDADE QUESTIONADA - DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE REQUERIDA – FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR – ELEMENTOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia.

Diante da falta de intimação da parte autora para se manifestar acerca de documentos apresentados pela requerida, configurada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em especial quando constatado que os referidos documentos serviram de alicerce para a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000712-78.2017.8.11.0012

Apelação nº 0000712-78.2017.8.11.0012

Apelante
: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA

Apelado
: BANCO BMG SA

1ª Vara Cível de Nova Xavantina

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO DOMINGOS DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Danos Morais e Materiais com Restituição em Dobro, proposta por
ANTONIO DOMINGOS DA SILVA
em desfavor de
BANCO BMG SA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 130557503 - Pág. 144): Suscita o cerceamento de defesa, na medida em que afirma que não foi oferecida ao autor a oportunidade de se manifestar sobre as novas informações e documentos juntados pelo requerido, tampouco justificar o interesse na produção de novas provas.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar ao autor se manifestar sobre o documento novo juntado pelo requerido, bem como permitir a produção de provas para o efetivo deslinde da causa.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 130557503 - Pág. 153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000712-78.2017.8.11.0012

Apelação nº 0000712-78.2017.8.11.0012

Apelante
: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA

Apelado
: BANCO BMG SA

1ª Vara Cível de Nova Xavantina

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo não contratado referente ao contrato nº9659951, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário do autor.

O apelante defende a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar ao autor se manifestar sobre o documento novo juntado pelo requerido, bem como permitir a produção de provas para o efetivo deslinde da causa.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para determinar o retorno dos autos à origem.

Como fundamento do seu pleito, o apelante invoca fato negativo, qual seja, a inexistência da contratação que originou os descontos em seu benefício previdenciário.

Por outro lado, a instituição financeira apelada alega a regularidade do negócio e afirma que a assinatura aposta no contrato é do apelante.

Neste particular, pertinente o registro de que, na impugnação à contestação, o apelante afirma que “
a assinatura constante no contrato supostamente foi retirada de outros documentos já que o termo de nº contrato 9659951 é desconhecido do Autor”
(Id. 130557503 - Pág. 99).

Ademais, nota-se que a parte requerida juntou novos documentos ao feito após o saneamento (Id. 130557503 - Pág. 131), contudo não houve intimação da parte autora para a manifestação acerca dos documentos juntados.

A questão, portanto, demanda dilação probatória. No entanto, depois da apresentação de novos documentos pelo banco, o magistrado julgou antecipadamente a lide e concluiu pela improcedência do pedido inicial.

Observa-se que não houve sequer a intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir.

Assim, diante da falta de intimação da parte autora para se manifestar acerca de documentos apresentados pela requerida, configurada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em especial quando constatado que os referidos documentos serviram de alicerce para a improcedência do pedido.

Dessa forma, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.
(TJMT - N.U 0000943-74.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O julgamento antecipado da lide configura evidente cerceamento de defesa, porquanto é fato incontestável que, para a busca da verdade real, faz-se necessária a produção de prova pelas partes.
2. Desconstituída a sentença por cerceamento de defesa, o retorno dos autos à origem para o regular processamento é medida impositiva. (TJMT - N.U 0002570-02.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.
2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de oportunizar a produção das provas necessárias à solução da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022